Tribunal: TJSP
Processo: 1006922-90.2020.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL -SERVIÇO DE COLETA DE LIXO URBANO - ÓBITO DECORRENTE DO DESEMPENHO DAS RESPECTIVAS ATRIBUIÇÕES FUNCIONAIS -OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO DEVER DE SEGURANÇA E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ADEQUADOS AO EXERCÍCIO DAS REFERIDAS ATIVIDADES – PRETENSÃO

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL -SERVIÇO DE COLETA DE LIXO URBANO - ÓBITO DECORRENTE DO DESEMPENHO DAS RESPECTIVAS ATRIBUIÇÕES FUNCIONAIS -OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO DEVER DE SEGURANÇA E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ADEQUADOS AO EXERCÍCIO DAS REFERIDAS ATIVIDADES – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – POSSIBILIDADE PARCIAL – PRETENSÃO RECURSAL À MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – POSSIBILIDADE PARCIAL – PRETENSÃO RECURSAL À RESPONSABILIZAÇÃO EXCLUSIVA DA PARTE RÉ PELOS ÔNUS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, legitimidade ativa da parte autora, reconhecida. 2. No mérito, suficientemente demonstrado o direito postulado e, também, o necessário e imprescindível nexo de causalidade, entre os fatos, a conduta (omissiva) da Administração Pública Municipal e o resultado alcançado. 3. Os elementos de convicção produzidos nos autos são aptos à comprovação do evento danoso, sob a responsabilidade exclusiva da parte ré, por ausência ou falha na prestação do serviço público. 4. Danos morais, passíveis de reconhecimento e reparação, caracterizados. 5. Majoração do valor arbitrado, a título de danos morais, mediante a observância dos princípios da razoabilidade, moderação e proporcionalidade. 6. Incidência da correção monetária, a partir do arbitramento da indenização (Súmula no 362, da jurisprudência dominante e reiterada do C. STJ. 7. Responsabilidade exclusiva da parte ré, no tocante aos ônus decorrentes da sucumbência (Súmula no 326, da jurisprudência dominante e reiterada do C. STJ). 8. Precedentes da jurisprudência do C. STJ. 9. Ação de procedimento comum, julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 10. Sentença recorrida, parcialmente reformada, apenas e tão somente, para o seguinte: a) majoração da indenização, a título de danos morais, para o valor de R$ 40.000,00; b) incidência da correção monetária, sobre o referido montante, a partir do arbitramento; c) atribuição dos ônus decorrentes da sucumbência, exclusivamente à parte ré. 11. Ficam mantidos o resultado inicial da lide, os demais termos da r. sentença ora impugnada e os encargos da condenação originais. 12. Recursos de apelação, apresentados pelas partes litigantes, parcialmente providos.